Tribunal: TJBA
Processo: 8005157-10.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005157-10.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: MARIA FERNANDA RODRIGUES DE MIRANDA

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE SANTOS ARAGAO, GABRYEL ROCHA ARAGAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. CURSO DE MEDICINA. ILEGALIDADE DO REAJUSTE SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DOS CUSTOS. INOBSERVÂNCIA À LEI Nº 9.870/99. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta por IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada, visando à revisão de reajuste aplicado sobre mensalidade do curso de Medicina no ano de 2024 e à restituição em dobro dos valores pagos a maior. O percentual de reajuste questionado foi de 7,44%, valor superior ao índice inflacionário do período (INPC de 3,71%), cuja legalidade e proporcionalidade foram impugnadas sob fundamento de ausência de comprovação da variação dos custos operacionais da instituição de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

definir se o reajuste aplicado pela instituição de ensino no percentual de 7,44% sobre a mensalidade do curso de Medicina para o ano de 2024 atende aos critérios legais de transparência e proporcionalidade previstos na Lei nº 9.870/99; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A relação contratual entre estudantes e instituições de ensino caracteriza-se como relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se, portanto, as normas protetivas do referido diploma legal.
O art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.870/99 exige que o reajuste de mensalidades esteja vinculado à variação de custos com pessoal e custeio, devidamente comprovada mediante planilha de custos, cuja ausência inviabiliza a majoração.
A instituição de ensino não apresentou planilha detalhada e auditável que justificasse o percentual de 7,44%, limitando-se a alegações genéricas, sem nexo comprovado entre os investimentos e o reajuste aplicado.
A ausência de comprovação documental da variação de custos viola os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, configurando prática abusiva nos termos do art. 39, V, do CDC
.
O ônus da prova quanto à legalidade do reajuste recai sobre a instituição de ensino, do qual não se desincumbiu.
É cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme orientação fixada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS, desde que os pagamentos indevidos tenham ocorrido após 30/03/2021, como no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005157-10.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como apelada MARIA FERNANDA RODRIGUES DE MIRANDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça